Tribunal: TJDFT
Processo: 0051545-62.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0051545-62.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ARNOLD ALICIO DA SILVA GASPAR, MARIA STELLA MUNIZ GASPAR, MARIA ROSA FROZ DOS SANTOS, ROSANA MARIA NEGREIROS FALCAO DE SOUZA DESPACHO Intimem-se os recorridos ARNOLD ALICIO DA SILVA GASPAR e MARIA STELLA MUNIZ GASPAR para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as petições apresentadas pelo recorrente BANCO DO BRASIL S/A nos ID 68035155 e ID 68019987, respectivamente, requerendo o que entenderem de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007